Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704487-55.2023.8.07.0014 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: J. A. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: BRENNA VERAS COSTA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. ANEMIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que determinou ao plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com anemia profunda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada. 5. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 7. Dano moral mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 9. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. 10. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII, e 196; Lei no 9.656/19988, art. 1o, I, 12, e 35-C; Resolução no 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (Consu), art. 2°. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 597/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.6.20224; Súmula no 302/STJ; STJ, EAREsp n. 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.4.2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea ''b'', e seu inciso VI, 16, 35-C, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, todos do Código Civil, sustentando que, em nenhum momento, a parte recorrida deixou de ser atendida ou de receber assistência médica, razão pela qual não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços. Aduz, ainda, que a internação e os exames complexos não foram custeados pela operadora de saúde por demandarem o cumprimento do prazo de carência previsto em lei e nos termos do contrato celebrado. Assevera que não é obrigada a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor. Argumenta que, por ter agido no exercício regular de direito, não há dano moral passível de ser reparado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto aos temas, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 944 do Código Civil, alegando, subsidiariamente, que o valor da condenação é desproporcional em relação à gravidade da culpa e ao dano em questão; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', e seu inciso VI, 16, 35-C, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Outrossim, o recurso não merece prosseguir pelo suposto malferimento ao artigo 944 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco deve ser admitido o apelo quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004